Tribunal: STJ
Processo: 1501733-92.2022.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045142 - SP
(2025/0349459-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DANIEL DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: LUCIANO NEVES VELOSO - SP372151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
AUTORIA BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
INDEPENDENTES DO RECONHECIMENTO PREVISTO NO
DO CPP. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E DE
ART. 226
REDUÇÃO DA PENA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA N.
284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do HC n.
(Rel. Ministro
598.886/SC
Rogério Schietti, DJe
, a Sexta Turma deste Tribunal
18/12/2020)
Superior concluiu que a inobservância do procedimento previsto no
do Código de Processo Penal torna inválido o reconhecimento
art. 226
do suspeito e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo
se confirmado o ato em juízo.
2. Mais recentemente, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.258, a
Terceira Seção do STJ consolidou os entendimentos sobre a matéria e
firmou, entre outras, a seguinte tese: "Poderá o magistrado se convencer
da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências
independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato
viciado de reconhecimento".
3. No caso, a despeito da discussão sobre a validade do
reconhecimento, há diversas outras provas da autoria, quais
sejam, imagens do sistema de vigilância da sala de
Documento eletrônico VDA55902378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f250e584-d3ec-4871-8604-417e96efc3d4

autoatendimento, fotografia captada pelo caixa eletrônico no ato da
transação, laudo pericial no aparelho celular apreendido, arquivos de
imagens de maquinetas e de "extratos" de suposta atualização
biométrica armazenados no dispositivo, mensagens e provas
testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Essas demais provas que compuseram o acervo fático-probatório
amealhado aos autos foram produzidas por fonte independente da que
culminou com o elemento informativo obtido por meio do
reconhecimento realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que
se descarte tal elemento, houve outras provas, independentes e
suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
para, por si sós, fundamentar o decreto condenatório.
5. Acerca dos pedidos de desclassificação e de redução da pena, além de
a defesa, no especial, não haver indicado dispositivos legais
considerados violados com comando normativo para amparar os pleitos,
não desenvolveu argumentação a respeito das matérias, o que
caracteriza deficiência recursal apta a atrair a aplicação, por analogia, da
Súmula n. 284 do STF.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f250e584-d3ec-4871-8604-417e96efc3d4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045142 - SP
(2025/0349459-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DANIEL DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: LUCIANO NEVES VELOSO - SP372151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
AUTORIA BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
INDEPENDENTES DO RECONHECIMENTO PREVISTO NO
DO CPP. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E DE
ART. 226
REDUÇÃO DA PENA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA N.
284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do HC n.
(Rel. Ministro
598.886/SC
Rogério Schietti, DJe
, a Sexta Turma deste Tribunal
18/12/2020)
Superior concluiu que a inobservância do procedimento previsto no
do Código de Processo Penal torna inválido o reconhecimento
art. 226
do suspeito e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo
se confirmado o ato em juízo.
2. Mais recentemente, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.258, a
Terceira Seção do STJ consolidou os entendimentos sobre a matéria e
firmou, entre outras, a seguinte tese: "Poderá o magistrado se convencer
da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências
independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato
viciado de reconhecimento".
3. No caso, a despeito da discussão sobre a validade do
reconhecimento, há diversas outras provas da autoria, quais
sejam, imagens do sistema de vigilância da sala de
autoatendimento, fotografia captada pelo caixa eletrônico no ato da
Documento eletrônico VDA55902761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:11
Código de Controle do Documento: eb5068f5-2ccc-49be-b518-a2da4c13ed8e

transação, laudo pericial no aparelho celular apreendido, arquivos de
imagens de maquinetas e de "extratos" de suposta atualização
biométrica armazenados no dispositivo, mensagens e provas
testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Essas demais provas que compuseram o acervo fático-probatório
amealhado aos autos foram produzidas por fonte independente da que
culminou com o elemento informativo obtido por meio do
reconhecimento realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que
se descarte tal elemento, houve outras provas, independentes e
suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
para, por si sós, fundamentar o decreto condenatório.
5. Acerca dos pedidos de desclassificação e de redução da pena, além de
a defesa, no especial, não haver indicado dispositivos legais
considerados violados com comando normativo para amparar os pleitos,
não desenvolveu argumentação a respeito das matérias, o que
caracteriza deficiência recursal apta a atrair a aplicação, por analogia, da
Súmula n. 284 do STF.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão em que conheci de
DANIEL DOS SANTOS LIMA
seu agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
Neste regimental, a defesa reitera a nulidade do reconhecimento e a
ausência de provas independentes válidas. Reforça a necessidade de reavaliação da
dosimetria da pena, diante da inadequada valoração das circunstâncias judiciais,
além da possibilidade de desclassificação da conduta criminosa.
Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA55902761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:11
Código de Controle do Documento: eb5068f5-2ccc-49be-b518-a2da4c13ed8e

O agravante foi condenado, pelos crimes previstos nos arts. 171, § 4o, do
Código Penal, a 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 21 dias-
multa, e 288,
, do Código Penal, a 1 ano de reclusão, em regime inicial
caput
aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito
consistente em prestação de serviços à comunidade.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva.
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
I.
do CPP – o reconhecimento de pessoas como meio
Art. 226
probatório e o avanço da jurisprudência
Diz o
do CPP, no que interessa (grifei):
art. 226
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o
reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será
convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer
semelhança,
convidando-se
quem
tiver
de
fazer
o
reconhecimento a apontá-la;
[...]
IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado,
subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao
reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Esta Corte Superior entendia,
, que as prescrições
até recentemente
contidas no referido dispositivo constituiriam "mera recomendação" e, como tal, o
seu eventual descumprimento não ensejaria nulidade da prova.
, a Sexta Turma deste
Rompendo com essa posição jurisprudencial
Superior Tribunal, por ocasião do julgamento do
(Rel. Ministro
HC n. 598.886/SC
), realizado em
Rogerio Schietti
27/10/2020, conferiu nova interpretação ao
, a fim de
o antigo entendimento e definir que o
do CPP
art. 226
superar
procedimento legal "não configura mera recomendação do legislador, mas rito de
observância necessária, sob pena de invalidade do ato". Estabeleceu-se ali a
necessidade de se anular qualquer reconhecimento formal – pessoal ou
Documento eletrônico VDA55902761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:11
Código de Controle do Documento: eb5068f5-2ccc-49be-b518-a2da4c13ed8e

,
fotográfico – que não siga estritamente o que determina o
do CPP
art. 226
sob pena de continuar-se a potencializar o concreto risco de graves erros
judiciários.
No âmbito do
, a temática também tem se
Supremo Tribunal Federal
repetido. Exemplificativamente, menciono o
(DJe
, de
HC n. 172.606/SP
5/8/2019)
relatoria do Ministro
, em que, monocraticamente, se
Alexandre de Moraes
absolveu o réu, em razão de a condenação haver sido lastreada apenas no
reconhecimento fotográfico realizado na fase policial.
Ainda, há de se destacar que, em julgamento concluído no dia 23/2/2022,
a Segunda Turma da Suprema Corte deu provimento ao
(Rel.
RHC n. 206.846/SP
Ministro
), para absolver um indivíduo reconhecido por fotografia
Gilmar Mendes
de maneira irregular. Na ocasião, o Ministro relator mencionou outros precedentes
do STF em sentido similar e, reportando-se ao que o STJ decidiu no HC n.
propôs a fixação de
598.886/SC,
três teses, acolhidas à unanimidade pelo
:
colegiado
1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia,
deve observar o procedimento previsto no
do Código de
art. 226
Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima
para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um
crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa.
2) A inobservância do procedimento descrito na referida
norma processual torna
o reconhecimento da pessoa
inválido
, de modo que tal elemento não poderá fundamentar
suspeita
eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se
. Se declarada
refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo
a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá
ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não
contaminadas.
3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de
justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de
verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se
vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que
potencializam erros na verificação dos fatos.

Posteriormente, em sessão ocorrida no dia
esta Sexta Turma,
15/3/2022,
por ocasião do julgamento do
(Rel. Ministro
),
HC n. 712.781/RJ
Rogerio Schietti
avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n.
Documento eletrônico VDA55902761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:11
Código de Controle do Documento: eb5068f5-2ccc-49be-b518-a2da4c13ed8e

e decidiu,
, que,
598.886/SC
à unanimidade
mesmo se realizado em
(art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal,
conformidade com o modelo legal
embora seja válido,
, de sorte que não pode
não tem força probante absoluta
induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade
epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226
do CPP, o ato é totalmente inválido e não pode ser usado nem mesmo de
forma suplementar, nem para lastrear outras decisões, ainda que de menor
rigor quanto ao
probatório exigido, tais como a decretação de prisão
standard
preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia.
Pontuou-se, ainda, no referido julgado, que o reconhecimento de pessoas
é
, porque o ato inicial
prova cognitivamente irrepetível
afeta todos os
subsequentes e a sua repetição, mesmo que em conformidade com o art. 226
do CPP, não convalida os vícios pretéritos.
Com o objetivo de minimizar erros judiciários decorrentes de
reconhecimentos equivocados, a
incorporou os
Resolução n.
do CNJ
484/2022
avanços científicos e jurisprudenciais sobre o tema e estabeleceu "diretrizes para a
realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais
e sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário" (art. 1o).
Mais recentemente, no julgamento do
, a
Tema Repetitivo n. 1.258
Terceira Seção do STJ consolidou os entendimentos sobre a matéria e firmou as
seguintes teses (grifei):
1 - As regras postas no
do CPP são de observância
art. 226
obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena
de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva,
em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça
sobre o tema. O reconhecimento fotográfico
pessoal inválido
e/ou
não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que
exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a
decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a
pronúncia.
2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito
para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra
do inciso II do
do CPP admita a mitigação da semelhança
art. 226
entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não
puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual
discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá
Documento eletrônico VDA55902761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:11
Código de Controle do Documento: eb5068f5-2ccc-49be-b518-a2da4c13ed8e

esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito
nessas condições.
3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida
em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o
potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando
de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito
de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento
atenda os ditames do
do CPP.
art. 226
4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a
partir do exame de provas ou evidências independentes que
não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
.
reconhecimento
5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar
congruência com as demais provas existentes nos autos.
6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de
reconhecimento de pessoas, previsto no
do CPP, quando
art. 226
não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base
na memória visual de suas características físicas percebidas no
momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que
o depoente já conhecia anteriormente.

Tecidas essas considerações, passo ao exame do caso concreto posto em
julgamento.
II. O caso dos autos
Não constato violação dos arts. 155, 226 e 386, VII, do Código de
.
Processo Penal
O Tribunal de origem, ao manter a condenação do então apelante,
empregou os seguintes fundamentos, no que interessa (fls. 775-778):
Nota-se que os policiais prestaram depoimentos sólidos, coesos
e harmônicos, ratificando a versão dos fatos trazida na
exordial acusatória.
[...]
A prova amealhada evidencia que o recorrente participou
ativamente da execução do golpe, bem delineada a conduta
delitiva.
Nota-se que, em que pese o ofendido não tenha conseguido
reconhecer os autores do delito com precisão, no relatório de
investigação consta foto tirada pelo caixa eletrônico no ato da
, na qual é possível observar a vítima ao lado
transação bancária
Documento eletrônico VDA55902761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:11
Código de Controle do Documento: eb5068f5-2ccc-49be-b518-a2da4c13ed8e

do corréu Flávio e o apelante ao fundo (fls. 382), bem como há
imagens do recorrente na sala de autoatendimento no momento do
crime (fls. 383).
Outrossim, a partir de
,
perícia em aparelho celular apreendido
foi possível identificar 16 registros de comparecimento do
apelante a agências do Banco do Brasil localizadas na região de
Ribeirão Preto, a demonstrar que o recorrente esteve em pelo
menos duas agências no dia
uma delas a agência
26/02/2022,
Walter foi vítima de estelionato (fls.
). Ademais, foram
388/389
encontradas imagens de variadas máquinas de processamento
de dados de cartão de débito e crédito no aparelho celular do
apelante Daniel, bem como imagens dos extratos dos
, com datas e contas
protocolos de “atualização biométrica”
diversas, utilizadas para ludibriar vítimas idosas. O número
registrado no protocolo corresponde a uma conta bancária
(fls. 393).
que recebe as transferências feitas pelas vítimas
[...]
Dessa forma, não há falar em absolvição por insuficiência
probatória.

No caso, a despeito da discussão sobre a validade
. A
do reconhecimento, observo que há diversas outras provas da autoria
leitura da sentença e do acórdão indica que outros elementos foram considerados:
a) imagens do sistema de vigilância da sala de autoatendimento, b) fotografia
captada pelo caixa eletrônico no ato da transação, c) laudo pericial no
aparelho celular apreendido, d) arquivos de imagens de maquinetas e de
"extratos" de suposta atualização biométrica armazenados no dispositivo, e)
mensagens e f) provas testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório e
.
da ampla defesa
Assim, essas demais provas que compuseram o acervo fático-probatório
amealhado aos autos foram produzidas por
da que culminou
fonte independente
com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento realizado na fase
inquisitiva, de maneira que, ainda que se descarte tal elemento, houve outras
provas, independentes e suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa, para, por si sós, fundamentar o decreto condenatório.
Com efeito, "não se admite a nulidade do édito condenatório sob
alegação de estar fundado exclusivamente em prova inquisitorial, quando baseado
também em outros elementos de provas levados ao crivo do contraditório e da
Documento eletrônico VDA55902761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:11
Código de Controle do Documento: eb5068f5-2ccc-49be-b518-a2da4c13ed8e

ampla defesa" (HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
155.226/SP,
julgado em
DJe de
, como na espécie.
26/6/2012,
1/8/2012)
Acerca dos pedidos de desclassificação e de redução da pena, além de a
defesa, no especial, não haver indicado dispositivos legais considerados violados
com comando normativo para amparar os pleitos, não desenvolveu argumentação a
respeito das matérias, o que caracteriza deficiência recursal apta a atrair a
aplicação, por analogia, da
.
Súmula n. 284 do STF
Portanto,
que
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
.
agravada
III. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:11
Código de Controle do Documento: eb5068f5-2ccc-49be-b518-a2da4c13ed8e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0349459-7
AREsp 3.045.142 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00158422020248260506 15016914320228260506 15017339220228260506
158422020248260506 2022000456
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANIEL DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: LUCIANO NEVES VELOSO - SP372151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ERICK SANTOS DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato contra Idoso ou Vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANIEL DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: LUCIANO NEVES VELOSO - SP372151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449182029308209@
2025/0349459-7 - AREsp 3045142 Petição : 2026/0032136-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:38
Código de Controle do Documento: C85FC02A-A54E-4B6C-88F4-9DB6B0CF8B44